Tribunal: TJSP
Processo: 1006901-56.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção da receita mínima das serventias deficitárias – Ação que tem por objeto controvérsia relativa à interesse privado – Matéria que não afeta Direito Público – Competência para processar e julgar os recursos interpostos nos autos de "ações e procedimentos relativos a registros públicos" da SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I, composta pelas 1a a 10a Câmaras, nos termos do disposto no art. 5o, I, item "I.33", da resolução no 623/2013 deste e. Tribunal de justiça - Redistribuição dos autos para a Seção de Direito Privado I – Recurso não conhecido
(TJSP; Apelação Cível 1006901-56.2017.8.26.0297; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de cobrança - Competência recursal - Controvérsia relativa a obrigação de Oficial Registrador de Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de recolher ao sindicato as contribuições do fundo de custeio para a compensação dos atos gratuitos de registro civil das pessoas naturais e complementação da receita mínima das serventias deficitárias – Ação que tem por objeto

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de cobrança - Competência recursal - Controvérsia relativa a obrigação de Oficial Registrador de Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de recolher ao sindicato as contribuições do fundo de custeio para a compensação dos atos gratuitos de registro civil das pessoas naturais e complementação da receita mínima das serventias deficitárias – Ação que tem por objeto controvérsia relativa à interesse privado – Matéria que não afeta Direito Público – Competência para processar e julgar os recursos interpostos nos autos de "ações e procedimentos relativos a registros públicos" da SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I, composta pelas 1a a 10a Câmaras, nos termos do disposto no art. 5o, I, item "I.33", da resolução no 623/2013 deste e. Tribunal de justiça - Redistribuição dos autos para a Seção de Direito Privado I – Recurso não conhecido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006901-56.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante SINOREG - SP SINDICATO DOS
NOTARIOS E REGISTRADORES DO EST.S.PAULO e Apelada GERCI
MARINELLI FERNANDES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297 -Voto no
2
APELAÇÃO – Ação de cobrança - Competência recursal -
Controvérsia relativa a obrigação de Oficial Registrador de
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de
recolher ao sindicato as contribuições do fundo de custeio
para a compensação dos atos gratuitos de registro civil das
pessoas naturais e complementação da receita mínima das
serventias deficitárias – Ação que tem por objeto
controvérsia relativa à interesse privado – Matéria que não
afeta Direito Público – Competência para processar e julgar
os recursos interpostos nos autos de “ações e procedimentos relativos a registros públicos” da
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I, composta pelas 1a
a 10a Câmaras, nos termos do disposto no art. 5o, I, item
“I.33”, da resolução no 623/2013 deste e. Tribunal de
justiça - Redistribuição dos autos para a Seção de Direito
Privado I – Recurso não conhecido
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado: Gerci Marinelli Fernandes
Apelado/Apelante: Sinoreg - Sp Sindicato dos Notarios e Registradores do
Est.s.paulo
Comarca: Jales
Voto no 39.844
Tratam-se de recursos de apelação
(fls. 329/334 e 336/344) interpostos em face da
r. sentença de fls. 294/300, que, em ação de
cobrança,
julgou
parcialmente
procedente
o
pedido para condenar a requerida a pagar ao
autor
os
valores
pleiteados
a
título
de
emolumentos destinados ao fundo de custeio para
a compensação dos atos gratuitos de registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297 -Voto no
3
civil das pessoas naturais e complementação da
receita mínima das serventias deficitárias, que
a ré teria deixado de recolher no período de
junho a setembro de 2016.
Contrarrazões
às
fls.
353/357
e
363/369.
Este é o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A controvérsia contida nos autos
refere-se à obrigação a que estaria obrigada a
ré,
Oficiala
Registradora
do
Cartório
de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de
Jales/SP, de recolher ao sindicato autor as
contribuições
do
fundo
de
custeio
para
a
compensação dos atos gratuitos de registro civil
das pessoas naturais e complementação da receita
mínima das serventias deficitárias, em período
especifico.
Conforme
dispõe
o
art.
103
do
RITJSP, a competência se define pelos termos do
pedido inicial.
Denota-se dos autos que o autor
pleiteia
a
condenação
ao
“pagamento
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297 -Voto no
4
contribuições de custeio dos atos gratuitos de
Registro Civil e à complementação de renda
mínima das serventias deficitárias relativo aos
meses de junho de 2016 a setembro de 2016, no
total de R$ 63.053,77 (sessenta e três mil,
cinquenta e três reais e setenta e sete
centavos), nos termos das Leis Estaduais aqui
mencionadas”.
Nota-se, portanto, que inexiste nos
autos questionamento de natureza fiscal ou
administrativa,
sendo
a
competência
para
processar e julgar os recursos interpostos nos
autos de “ações e procedimentos relativos a
registros públicos” da SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO I, composta pelas 1a a 10a Câmaras, nos
termos do disposto no art. 5o, I, item “I.33”,
da resolução no 623/2013 deste e. Tribunal de
justiça.
Breve pesquisa no sitio eletrônico
deste
e.
Tribunal
de
Justiça
na
internet
demonstra julgados daquela subseção relativos a
esta matéria:
“COBRANÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PETIÇÃO
INICIAL
APTA.
PRELIMINAR
AFASTADA.
PROVA
DOCUMENTAL
SUFICIENTE
PARA
O
DESLINDE
DA
CONTROVÉRSIA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
PELO NOTÁRIO RESPONSÁVEL DE CONTRIBUIÇÕES
DO FUNDO DE CUSTEIO DOS ATOS GRATUITOS DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297 -Voto no
5
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO/2004 A
OUTUBRO/2004.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
PELO RÉU DO REPASSE DA VERBA. VALOR
DEVIDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 20% SOBRE O
TOTAL
MONETARIAMENTE
CORRIGIDO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL
11.331/2002,
BEM
COMO
JUROS
DE
MORA
CORRESPONDENTE A TAXA SELIC NOS TERMOS DO
ART. 16, § 1o DA LEI SUPRAMENCIONADA,
CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO E DESPROVIDO O DO RÉU.”
(TJSP;
Apelação
Cível
9278778-66.2008.8.26.0000;
Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piedade -
2.VARA
CIVEL;
Data
do
Julgamento:
19/03/2013; Data de Registro: 28/03/2013)
“COBRANÇA - Ausência de recolhimento pelo
réu de contribuições do fundo de custeio
dos atos gratuitos de Registro Civil das
Pessoas Naturais no período compreendido
entre maio/2001 a abril/2003 - Réu que não
nega a existência do débito - Alegação no
sentido de que teria efetuado o pagamento
de
algumas
contribuições
no
período
mencionado - Valores já pagos pelo réu que
não são objeto de cobrança - Inconformismo
do réu que não se sustenta - Hipótese em
que não era caso de reconhecer-se a
sucumbência recíproca '- Observância do
art. 21, parágrafo único, do Código de
Processo
Civil
-
Verba
de
honorários
advocatícios - Redução devida - Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
9067739-
95.2004.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Antonio
de
Godoy;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru -
4a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/03/2010; Data de Registro: 17/03/2010)
“AÇÃO DE COBRANÇA - Petição inicial apta,
pois o pedido é certo, embora ilíquido -
Decreto
de
extinção
cassado
-
Foi
instituído
fundo
de
custeio
dos
atos
gratuitos do registro civil de pessoas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006901-56.2017.8.26.0297 -Voto no
6
naturais
-
Fundo
constituído
por
contribuições de notários e registradores,
sendo recolhidas ao sindicato - A apelada
deixou
de
recolher
a
contribuição
no
período reclamado na inicial - Apelada
condenada ao pagamento do principal, a ser
apurado em liquidação de sentença por
arbitramento, com correção monetária e
juros
de
mora,
além
das
despesas
processuais e dos honorários advocatícios
- Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
9243458-57.2005.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Eduardo Razuk; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cajamar
- 2.VARA
DISTRITAL;
Data
do
Julgamento: 02/02/2010; Data de Registro:
03/03/2010)
Isto
posto,
não
se
conhece
do
recurso e determina-se a remessa dos autos para
redistribuição a uma das Câmaras competentes.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator